Tribunal: TJPA
Processo: 0000821-12.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000821-12.2007.8.14.0028

APELANTE: R R AUTOMOVEIS, BANCO FINASA SA

APELADO: MARIA ELIENE PATEZ DUARTE CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSENCIA DE REPASSE DE VALORES REFERENTES AO FINANCIAMENTO DO SEU VEÍCULO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM TERCEIRO. CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA APELANTE. POR FORÇA DO QUE ESTABELECE O CÓDIGO CIVIL EM SEU ART.308, O PAGAMENTO DEVE SER FEITO AO CREDOR DA DÍVIDA. RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO EXCLUI SUA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. APELADA FICOU SEM O SEU VEÍCULO POR MESES E SEM O VALOR DA COMPRA E VENDA POR UM ERRO DA INSTITUIÇÃO APELANTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
MINORAR OS DANOS MORAIS DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I -
Insurge-se a instituição financeira apelante em face da decisão que lhe condenou a indenizar a Apelada por danos morais em razão de não ter repassado os valores referentes ao financiamento do seu veículo em contrato de compra e venda com terceiro.

II - Por força do que estabelece o código civil em seu art.308, o pagamento deve ser feito ao credor da dívida, que no caso era a Apelada, que estava alienando onerosamente o seu veículo.

III - Não pode a Apelante valer-se de qualquer previsão contratual que estabeleça clausula em desconformidade com a lei civil. Ademais, a cláusula em que se funda o Apelante era da obtenção do financiamento em favor do terceiro e não da compra e venda do veículo.

IV - O erro cometido pela Apelante, ainda que de boa-fé, não pode passar despercebido por este Judiciário, mesmo porque estamos diante do risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, que não exclui sua responsabilidade.

V - Por certo que tal conduta gerou danos de ordem anímica na Apelada, que ficou sem o seu veículo por meses e sem o valor da compra e venda por um erro da instituição Apelante,
configurando verdadeiro abalo moral.

VI -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorado para R$5.000,00 (cinco mil reais), a fim de que reste adequado ao dano experimentado, bem como para que se evite qualquer enriquecimento sem causa.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000821-12.2007.8.14.0028

APELANTE:
BANCO FINASA S/A

ADVOGADO:

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI
E OUTROS

APELADO:
MARIA ELIENE PATEZ DUARTE CAMPOS

ADVOGADO:
SEVERA ROMANA BARATA GUIMARAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO FINASA S/A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
proposta por
MARIA ELIENE PATEZ DUARTE CAMPOS
.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que possuía em seu nome o veículo

tipo microônibus, ano/modelo 2002, descrito naquela peça, com o qual seu esposo trabalhava no transporte intermunicipal, sendo que em janeiro de 2006teria sido procurado pelo proprietário da empresa RR Automóveis, credenciada do banco Finasa, o qual lhe colocou em contato com um terceiro que estaria interessado em adquirir seu veículo.

Assim que o cadastro do terceiro foi aprovado no valor de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais) o ônibus foi repassado, sendo que não teria recebido o valor ajustado, tendo sido informado pelo banco que o valor fora repassado a pessoa diversa, o que motivou a propositura da presente ação, na qual requereu 50 (cinquenta) salários-mínimos a título de danos morais e R$76.950,00 (setenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais) a título de lucros cessantes.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular entendeu pela parcial procedência dos pedidos, tendo julgado improcedente o pedido de lucros cessantes e condenado a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de Apelação alegando que teria agido com a boa-fé objetiva, não tendo praticado qualquer ato que pudesse ensejar sua condenação em indenizar.

Afirmou inexistir os danos morais e alternativamente requereu sua minoração do valor a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000821-12.2007.8.14.0028

APELANTE:
BANCO FINASA S/A

ADVOGADO:

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI
E OUTROS

APELADO:
MARIA ELIENE PATEZ DUARTE CAMPOS

ADVOGADO:
SEVERA ROMANA BARATA GUIMARAES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO FINASA S/A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES
proposta por
MARIA ELIENE PATEZ DUARTE CAMPOS
.

Insurge-se a instituição financeira apelante em face da decisão que lhe condenou a indenizar a Apelada por danos morais em razão de não ter repassado os valores referentes ao financiamento do seu veículo em contrato de compra e venda com terceiro.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

Analisando o caso em comento de forma detida, verifiquei que caminhou bem a sentença ao reconhecer que houve clara falha na prestação de serviço da Apelante, tendo em vista que o banco deixou de transferir o dinheiro objeto do financiamento a quem de direito, que no caso era a Apelada, proprietária do veículo objeto da venda mediante o financiamento.

Por força do que estabelece o código civil em seu art.308, o pagamento deve ser feito ao credor da dívida, que no caso era a Apelada, que estava alienando onerosamente o seu veículo.

Não pode a Apelante valer-se de qualquer previsão contratual que estabeleça clausula em desconformidade com a lei civil. Ademais, a cláusula em que se funda o Apelante era da obtenção do financiamento em favor do terceiro e não da compra e venda do veículo.

Assim, o erro cometido pela Apelante, ainda que de boa-fé, não pode passar despercebido por este Judiciário, mesmo porque estamos diante do risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, que não exclui sua responsabilidade.

Por certo que tal conduta gerou danos de ordem anímica na Apelada, que ficou sem o seu veículo por meses e sem o valor da compra e venda por um erro da instituição Apelante,
configurando verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Todavia, no que tange ao quantum indenizatório fixado, concluo que a sentença deva ser retocada, senão vejamos.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorado, a fim de que reste adequado ao dano experimentado, bem como para que se evite qualquer enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/10/2024